Tribunal: TJMT
Processo: 1020695-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1020695-35.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: BV LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
RECORRIDO: ANDREIA MARIA CAMPOS DO NASCIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2024 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS / DANO MATERIAIS/ CC TUTELA URGENCIA. DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito E Indenização Por Danos Morais / Dano Materiais/ Cc Tutela Urgência na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega que realizou uma compra no valor total de R$ 2.550,98 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), parcelado em 10 (dez) vezes de R$ 255,10 (duzentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos) no seu cartão de crédito mantido junto com à Reclamada, todavia, o Banco Réu está cobrando 10 (dez) parcelas de R$ 413,38 (quatrocentos e treze reais e trinta e oito centavos).
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...) Assim, uma vez comprovado documentalmente pela parte Autora que realizou compra no valor de R$ 2.550,98 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), em 10 (dez) parcelas de R$ 255,10 (duzentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), conforme ID. 148324021, não ficou caracterizada a compra como aduz a Reclamada de “Parcelamento Emissor”, uma vez que se houvesse tal demonstração deveria haver a informação correta disponibilizada com os devidos acréscimos, o que não ficou demonstrado.
Ainda, percebe-se que a Reclamante contestou a compra com os acréscimos de taxas e juros em plataforma de atendimento ao cliente, assim como, abriu reclamação junto ao Consumidor.gov, que mesmo com tentativas administrativas de solicitação cancelamento da compra na forma desconhecida, manteve-se inerte a Reclamada.
Assim sendo, não comprovando a Reclamada, fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da consumidora, uma vez que não apresentou nenhum documento de contratação e adesão ou até mesmo informação do “Parcelamento Emissor”, não servindo para tanto telas sistêmicas, uma vez que podem ser produzidas de forma unilateral, resta configurado o ato ilícito, fazendo jus a Reclamante ao cancelamento da cobrança na forma não contratada, mantendo-se a inicialmente anuída e/ou eventualmente à restituição do valor pago a mais indevidamente, na forma dobrada.(...)”
4. Embora a parte Requerida aduza a legitimidade da cobrança, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Artigo 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
6. Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Não restando comprovada o efetivo parcelamento pelo emissor, e a demonstração dos encargos para o cliente dos encargos provenientes desse parcelamento, é ilícito o aumento no valor de R$ 157,40 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) por parcela.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020695-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA MARIA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 020.935.721-50 (RECORRIDO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024